Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727751-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICO PANDOLFO, ESPÓLIO DE JENNY PANDOLFO REPRESENTANTE LEGAL: ELOIR DANIEL PANDOLFO AGRAVADO: HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA, ZARA LUCIA FERREIRA PEREIRA, MILTON CESAR ZANCANARO, ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ZANCANARO DECISÃO Considerando se tratar de competência territorial que se apresenta como relativa, aplica-se a súmula 33 do STJ, que proíbe a declinação de ofício pelo Juízo de origem, DEFIRO A LIMINAR para que o processo permaneça na 15a Vara Cível de Brasília -DF. Dispenso informações, dê-se vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022